Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA E PUBLICIDADE INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA.
1. Se o provedor de pesquisa não controla o conteúdo das páginas pesquisadas, não há ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Ainda que aplicável o CDC à hipótese, o fornecedor de serviços não responde pela reparação dos danos causados ao consumidor quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou do próprio consumidor.
3. A instituição bancária não pode ser responsabilizada por procedimento fraudulento praticado por terceiro se não participou do negócio, a conduta é alheia à atividade bancária e o agente causador do dano não se passou por preposto do banco.
4. Rompido o nexo causal, não há que se falar em responsabilidade objetiva e condenação por danos materiais e morais. Afastada a aplicação do Enunciado da Súmula 479 do STJ.
5. Recurso da empresa GOOGLE provido. Apelação do autor desprovida.